Tribunal: TJPA
Processo: 0812848-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812848-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: NAUDO DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DE SEUS FILHOS, EM RAZÃO DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese de crime praticado em contexto de violência doméstica, a custódia cautelar se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a gravidade delituosa e a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, especialmente quando é contumaz na prática de crime da mesma natureza contra a mesma vítima, de modo a assegurar a ordem pública e salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida e de seus filhos, como se verifica na espécie.

2. Segundo entendimento jurisprudencial sufragado por esta Corte de Justiça Estadual, “se a decretação da prisão preventiva e seu indeferimento estão escorreitamente fundamentados na necessidade de garantir a ordem pública e também na necessidade de resguardar a integridade física da vítima, não há que se falar em constrangimento ilegal, já que há fatos concretos que ensejam a manutenção da custódia cautelar” (TJPA, HC 00048126520168140000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Câmaras Criminais Reunidas, data de julgamento: 30/05/2016, data da publicação: 03/06/2016).

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25 a 27 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
NAUDO DA SILVA FERREIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA proferido nos autos da ação penal nº 0800105-05.2022.8.14.0002, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 21 de fevereiro de 2022, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal em contexto de violência doméstica), tendo sido indeferido o pleito revogatório e mantida a custódia cautelar, apontando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que o decreto prisional apresenta fundamentação inidônea para sustentar a segregação do coacto, em especial por estar baseado em conceitos vagos e genéricos, sem indicação de aspectos concretos, específicos e individualizados do caso em exame que justifiquem a presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, caracterizando-se como verdadeira antecipação de pena.

Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura em favor do paciente para que possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10991703.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, apontando que o feito segue trâmite regular (ID n. 11067755).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11086767).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, o qual estaria amparado em conceitos vagos e genéricos, como a gravidade concreta do delito, e dissociado de qualquer elemento específico e individualizado do caso que justifique a manutenção da medida segregacionista.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica,
“que

a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF,
AgRg no HC 204.041
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 25/11/2021, cf.
https://bit.ly/3dHkcGE
). Nessa mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito familiar, a prisão preventiva se justifica quando “
decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa”
, sendo certo que nessa hipótese “
a
segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal”
(STJ,
HC 718.962/RS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 04/04/2022, cf.
https://bit.ly/3eKPrBz
;
AgRg no HC 711.935/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, DJe: 11/03/2022, cf.
https://bit.ly/3dDjgmw
).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, notadamente considerando que o paciente é contumaz na prática de crimes desta natureza contra a mesma vítima, evidenciando sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a permissão legal da conversão e a demonstração concreta e objetiva da real necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.

No presente caso,
os elementos concretos dos autos apontam para a necessidade da prisão cautelar do flagranteado
, com vistas a salvaguardar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima.

O fator de risco que a liberdade do flagranteado representa à sociedade e à vítima pode ser inferido do
modus operandi
empregado na execução do delito e nos reiterados atos de violência suportados pela vítima e por seus filhos.

De acordo com o que se extrai dos autos flagranciais:
no dia 14/02/2022, por volta de 17h00, a vítima NUBIA SOUZA DE MELO compareceu à Delegacia de Polícia de Afuá para informar que, por volta de 13h00 do mesmo dia, estava em sua residência sendo “catada” por sua filha, momento em que seu marido NAUDO FERREIRA, pai de seus quatro filhos, com quem convive há 14 (quatorze) anos, chegou embriagado e a empurrou sobre a sua filha TAISA, de 11 anos de idade; que TAISA ficou com a perna comprimida pelo peso do corpo de NUBIA; que a vítima empurrou NAUDO, para que conseguisse sair de cima da perna de sua filha; que NAUDO deu um soco no ombro direito da declarante, além de ameaçar a vítima de que iria agredi-la com um pedaço de fio elétrico; que NAUDO pegou uma bicicleta de criança e a arremessou contra a vítima NUBIA, momento em que TAISA colocou a mão na frente de sua mãe para defendê-la da agressão; que em seguida NAUDO passou a procurar por outro objeto na casa, oportunidade em que encontrou um machado; que neste momento a declarante correu desesperadamente no intuito de se defender; que NAUDO arremessou o machado contra a vítima, mas não a atingiu; que NAUDO correu atrás da declarante pelo mato; que NUBIA chegou até a casa de sua mãe lesionada na perna, em razão da fuga pelo mato; que as irmãs da declarante procuraram a polícia militar, para que a prisão de NAUDO fosse realizada; que após diligências, a equipe plantonista da Polícia Civil logrou êxito na prisão em flagrante do acusado
.

Realizada a escuta especializada da menor TAISA MELO FERREIRA na Unidade Policial, esta informou que,
na data dos fatos, seu pai chegou embriagado em sua casa e passou a agredir a sua mãe com socos e objetos (bicicleta e machado); que seu pai é muito violento e que há uma semana ele agrediu a menor fisicamente com um pedaço de fio elétrico, pois ela estava gripada, com a garganta inflamada e não conseguia falar direito; que seus braços e pernas ficaram marcados, o que a deixou com vontade de vomitar e muita falta de ar, em razão do choro excessivo; que, em outra ocasião, quando tinha 09 (nove) anos, seus irmãos que hoje têm 09 (nove) e 06 (seis) anos apanharam de seu pai por estarem brincando no chão; que seu pai os jogou dentro de uma caixa d’água e passou a afundar a cabeça dos menores na água, indagando-os: ‘VOCÊS AINDA VÃO BRINCAR NO CHÃO?’; que nesta data (14/02/2022), após agredir sua mãe, seu pai foi na casa de sua avó materna para negar a autoria das agressões, mas foi desmentido pela declarante, momento em que seu pai disse à menor: ‘TÁ VENDO POR QUE EU TE ODEIO?’; que a declarante, em meio a choro, informou que há muitos anos sua mãe é agredida por NAUDO, mas ela nunca procurou a polícia por medo; que quando seu pai agride a sua mãe, ele a proíbe de sair de casa até que as marcas sumam; que a declarante está triste por saber que seu pai está sendo preso, mas sabe que ele merece e teme pelo retorno dele à residência da família
.

As declarações prestadas pela vítima e pela filha TAISA, em sede policial, são extremamente reveladoras e até mesmo chocantes em virtude da violência física, moral e psicológica empregada pelo flagranteado contra ela e os filhos.

Entendo, portanto, que a decretação da prisão preventiva do flagranteado guarda proporcionalidade com as circunstâncias deste caso.

Tais as circunstâncias, e na forma do artigo 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
o flagrante lavrado em desfavor de NAUDO DA SILVA FERREIRA (“DIQUINHO”), com vistas a salvaguardar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima e dos filhos.” (ID n. 10973774) – grifos no original.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida - a qual foi ratificada na decisão de manutenção da prisão constante no ID n. 10973777, em virtude da ausência de elemento novo que pudesse macular o convencimento judicial exarado anteriormente -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que tampouco a existência de qualidades pessoais do paciente elidiria referida conclusão, pois, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 166.258/BA
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 10/10/2022, cf.

https://bit.ly/3eRKLd2
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/11/2022